Tribunal: TJES
Processo: 5000078-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Descontos Indevidos; Custas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS CARLOS MAGGIONE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

I. Caso em exame

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM interpôs Agravo Interno contra a Decisão da Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia suscitada no Recurso Extraordinário se enquadra na sistemática da repercussão geral, conforme o Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou se há distinção fática suficiente para afastar a aplicação do precedente.

III. Razões de decidir

O Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no Tema 660, segundo o qual não há repercussão geral quando a análise da controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais.

O Agravante não demonstrou distinção fática ou jurídica relevante que afastasse a aplicação do Tema 660, sendo a ofensa à Constituição meramente reflexa, dependendo de prévia análise de legislação local.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral quando a controvérsia depende de interpretação de normas infraconstitucionais, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 660.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, art. 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7602927), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6945916), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
do ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, por entender que restou demonstrada a repercussão geral da demanda.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5226459), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4707408), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra I
NÊS NEVES DA SILVA SANTOS
, manteve a Decisão prolatada nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 00239961020108080024), cujo
decisum

“rejeitou o pedido de chamamento do feito à ordem e reconsideração da ordem de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em favor da ora agravada para quitação das custas processuais remanescentes, em razão da tramitação do feito antes da oficialização da serventia, em novembro de 2016 (Resolução TJES 24/2016)”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O processo originário tramitou em cartório quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual compete à fazenda pública ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, bem como arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela respectiva serventia. Precedentes deste TJES e do c. STJ

2. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, com base na ADI nº 1.498, vez que o e. STF, neste precedente, não previu a isenção do ente federativo sucumbente ao pagamento das despesas processuais em favor do titular da serventia judicial não-oficializada.

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000078-07.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 12/04/2023)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5031790).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Contrarrazões manifestadas pela Recorrida pelo desprovimento do recurso (id. 6567474).

Segundo afirmado pelo Recorrente,
“Desde a modificação do art. 206 da Constituição Federal de 1969, através da Emenda Constitucional n. 07 de 13/04/1977, as serventias judiciais foram oficializadas”
, de modo que
“a própria existência de cartório judicial não oficializado é uma anomalia diante do modelo constitucional adotado a partir de 1977, ratificado em 1988”
(fl. 7).

Nesse cenário, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando do manejo do presente Apelo Extremo dissera-se (fls. 6-20):

[...] Em que pese a isenção por ela conferida ao Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 9.974/2013 também traz, no §1º de seu art. 20, a previsão de que "tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais".

Entretanto, tal dispositivo figura-se inconstitucional, eis que afronta o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. [...].

Portanto, o próprio Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivo infraconstitucional, no caso, o artigo 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Nesse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, com relação ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também se faz necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta ao mencionado dispositivo infraconstitucional para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Nesse sentido:

EMENTA
: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Custas para expedição de precatório. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.

(
STF
, ARE 1336381 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
“o próprio Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivo infraconstitucional, no caso, o artigo 20, § 1º, da Lei nº 9.974/2013, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”
.

Além disso, convém registrar que fora interposto Recurso Especial (id. 5226461), arguindo-se malferimento à referida norma legal, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto do Apelo Extremo,
verbo ad verbum
:

[...] Em que pese a isenção por ela conferida ao Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 9.974/2013 também traz, no §1º de seu art. 20, a previsão de que "tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais".

Entretanto, tal dispositivo figura-se inconstitucional, eis que afronta o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. [...].

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à Norma Infraconstitucional, sobretudo quanto à aplicação do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira do Precedente Vinculante firmado no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 18.11.2024 ao dia 25.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Averbo minha suspeição para julgar o presente feito.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, para conhecer do agravo interno e a ele negar provimento.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.